Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-79.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001530-79.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERIC DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS, LEOMAN BORGES MATOS, ADILSON COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/06) APELANTE CONDENADA À PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES
DE

RECLUSÃO
E MULTA. REGIME
SEMIABERT
O.

NULIDADE DA SENTENÇA
POR
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
SATISFATORIAMENTE

APRECIADAS
PELO JUIZ SINGULAR.
IDONEIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REJEIÇÃO.

AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.

PRETENSÃO DE REFORMA DA PENA
BASILAR.
INALBERGAMENTO.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDUTA QUE EXACERBA O TIPO PENAL.

VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES
QUE SE MANTÉM
. PREPONDERÂNCIA.

ART. 42 DA LEI 11343/2006
.
LAUDO
PERICIAL QUE
CONFIRMA
A APREENSÃO DE
42 (QUARENTA E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA EM PINOS GRANDES, 59 (CINQUENTA E NOVE) PORÇÕES DE COCAÍNA EM PINOS PEQUENOS E 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA.
NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DA COCAÍNA. QUANTIDADE QUE NÃO PODE SE CONSIDERAR ÍNFIM
A.

PLEITO DE
APLICAÇÃO
DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RÉU
QUE DECLAROU VÍNCULO COM A FACÇÃO “BDM”.

PEDIDO
DE MODIFICAÇÃO DO REGIME
INICIAL
DE CUMPRIMENTO
DA PENA.
INVIA
BILIDADE.
QUANTUM DA PENA APLICADA. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL APTA A ENSEJAR REGIME MAIS GRAVOSO.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, §§ 2º “B” E 3º, DO CÓDIGO PENAL.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de V
alença
/BA, Dr.
Diogo Souza Costa

que, nos autos de
n
º

8001530-79.2022.8.05.0271
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33 da
Lei
nº
11.343/2006
.

2.
A seguir, transcrevo o inteiro teor da denúncia:
“(...
)
No dia 13 de abril de 2022, por volta das 18h:30min., no bairro do Ginásio, na cidade de Presidente Tancredo Neves/BA, o denunciado fora flagranteado em posse de uma quantidade expressiva de drogas, em desacordo com determinação legal. Consta que, no dia dos fatos, a guarnição estava realizando rondas de rotina quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Dois deles empreenderam fuga quando notaram a presença da guarnição, contudo o terceiro indivíduo, ora denunciado, permaneceu no local. Os policiais procederam com a busca pessoal e apreenderam uma porção de cocaína, 42 porções de cocaína em pinos grandes, 59 porções de cocaína em pinos pequenos, uma porção de maconha, a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) e uma motocicleta, razão pela qual o acusado recebeu voz de prisão em flagrante.”
(id 89030980)

3
.
Na referida sentença (id 89031126),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo
a quo
fixou a pena de
05
(cinco)
anos e 09
(nove)
meses de reclusão
, a
ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
6
17
(seiscentos e
dezessete
) dias-multa,
concede
ndo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

4.
Digno de registro que, n
a ocasião,
o Apelante obteve liberdade provisória cumulada com medidas cautelares
,
consoante
decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8001200-82.2022.8.05.0271,
assim permanecendo até os dias atuais
.

5.
C
om a devida
venia
,
é consabido que
não se exi
ge do julgador
o enfrentamento exaustivo e pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes
e
,
mesmo assim, examinando com detença o édito condenatório, é possível extrair com a necessária clareza os fundamentos que
indu
ziram o juízo de convencimento do Magistrado sentenciante quanto à procedência
da
imputação
delitiva.

6.
Inclusive
, ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se que
a r.sentença faz referência não apenas aos depoimentos dos policiais, como também ao
acervo probatório composto pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudos periciais dos entorpecentes apreendidos, além do depoimento do próprio Réu, em seu interrogatório.

7.
P
ortanto, não se vislumbra qualquer cerceamento ou

prejuízo à
ampla
defesa,
tampouco
vício insanável de fundamentaçã
o a
justificar o acolhimento do pedido de anulação da sentença.

8
.
A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, primeiramente, através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e laudo
s periciais
que apontam a apreensão de
01 (uma
)
porção de cocaína;
42
(quarenta e duas)
porções de cocaína em pinos grandes; 59
(cinquenta e nove)
porções de cocaína em pinos pequenos
e 01 (
uma
)
porção de maconha,
conforme documentos de id 89030982, 89031121 e 89031122.

9
.
Tais elementos restam corroborados pelas provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação, sendo estes os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante.

10.
Ora, a assertiva de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao Apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos.

11.
Os elementos reunidos nos autos apontam que,
de fato, o Apelante mudou-se de Salvador/BA para a
cidade de Presidente Tancredo Neves/BA
exclusivamente com o propósito de fomentar o tráfico de drogas na região, a serviço da facção BDM, o que, sem sombra de dúvidas,
merece maior censura
.

1
2.
Assim, deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade do agente,
eis que ancorada em justificativa idônea
.

13.
Com efeito,
é de se notar que os laudos periciais definitivos, acostados aos id’s 89031121 e 89031122
confirma o resultado "positivo" para "cannabis sativa" e para "cocaína",
devendo-se considerar, ademais,
a quantidade e o potencial deletério das substâncias ilícitas apreendidas.

1
4.
Com
base nessas referências, portanto
, não se pode considerar ínfimo o quantitativo apreendido -
4
2
(quarenta e duas)
porções de cocaína em pinos grandes; 59
(cinquenta e nove)
porções de cocaína em pinos pequenos
e 01 (
uma
)
porção de maconha –
que se pretendia inserir
n
a comunidade local.

15.
Pondere-se que a cocaína é um psicotrópico dos mais deletérios à saúde humana, notadamente por ser capaz de ocasionar a dependência química já em seu primeiro uso,
circunstância que, aliada ao
quantitativo apreendido, legitima o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase do processo de aplicação da pena.

1
6.
Nesse contexto,
tendo agido
o
nobre Julgador dentro da margem de discricionariedade que lhe compete, não verificada qualquer desproporcionalidade, resta devidamente justificado o recrudescimento da pena-base fixada na sentença.

1
7.
Conforme dicção legal, são requisitos para que o condenado faça jus à referida causa de diminuição: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas, cumulativos entre si, de sorte que a
ausência de qualquer um deles inviabiliza a aplicação da benesse
.

1
8.
Com efeito,
despontam nos autos elementos indicativos de que
não se trata de episódio isolado em sua vida, bem assim da intensa relação do Apelante com
a
facç
ão BDM, amplamente conhecida pela atuação n
o tráfico de drogas
e outros crimes de acentuada gravidade
.

1
9.
Conquanto
a
quantidade
de
entorpecentes apreendidos em poder do Réu, por ocasião do flagrante,
já
tenha sido valorada na primeira etapa da dosimetria,
não
de pode desconsiderar que o acesso a tal quantitativo, aliado ao
modus operandi
empregado, constitui-se em indício robusto do
envolvimento do Apelado com organizações criminosas, bem assim da sua dedicação a tais atividades, o que obsta a concessão da benesse.

2
0.
Nessa senda,
apesar de o apelante ser tecnicamente primário,
o
quantum
da pena aplicada, aliada
a circunstância judicial desfavorável, se mostra
m
suficiente
s
para ensejar o regime penal mais gravoso,

em conformidade com o que prescreve o art. 33, §§ 2º “
b”
e 3º, do Código Penal.

2
1.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis pelo conhecimento
parcial
e improvimento do recurso.

22.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO APELO
.

23. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001530-79.2022.8.05.0271
, provenientes da Comarca de
Valenç
a/BA, em que figura, como Apelante,
ERIC DE OLIVEIRA SOUZA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10